Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-91.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004077-91.2019.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), DEBORA TEIXEIRA COSTA - CPF: 059.178.471-85 (APELANTE), PREFEITURA DE CAMPINAPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL — RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO — DIPLOMA DE GRADUAÇÃO — AUSÊNCIA — REQUISITO PREVISTO NO EDITAL — NÃO CUMPRIMENTO — CANDIDATO COM GRADUAÇÃO DIVERSA — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Não pode ser investido em cargo para o qual foi aprovado em concurso público, o candidato que não cumpre requisito básico previsto no Edital, porquanto este “
é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
” (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Débora Teixeira Costa
contra a decisão que, em sede de mandado de segurança impetrado em desfavor do
Prefeito do Município de Campinápolis/MT
, denegou a segurança.

Assegura que foi “
aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 001 de 2018, para o Cargo de Bioqúimico
”.

Alega que “
após alcançar a 01 colocação, foi aprovada e por intermédio de um edital de convocação foi chamada a tomar posse da vaga
” todavia “
a

candidata e Apelante é graduada em Biomedicina, e a vaga para Bioquímico somente apontou no edital a possibilidade de farmacêutico assumirem a vaga, porém a graduação da Apelante é amparada legalmente para assumir o cargo
”.

Aduz que “
os tribun
ais e inclusive o Tribunal do Mato Grosso, tem reconhecido a possibilidade do Biomédico participar e atuar na área de Farmacêutico-Bioquímico no tocante a analises clinicas laboratoriais
”.

Afiança “
que a segunda colocada no mesmo concurso também é BIOMÉDICA, ou seja, a qualificação profissional da Apelante, garante muito bem que ela tome posse do certame
”. (Id. 7154835)

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça abstém de se manifestar nos autos, dada a ausência de Interesse Público (Id. 8709694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020